Tribunal: TJMT
Processo: 0006527-83.2014.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006527-83.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALTAIR DE SANTANA HENRIQUE - CPF: 935.292.011-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSELLAYNE WITT DE SIQUEIRA - CPF: 036.600.881-10 (VÍTIMA), A. W. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO
ART. 303,
CAPUT
C/C ART. 306,
CAPUT
AMBOS DA LEI N.o 9.503/97
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO A AMBOS OS DELITOS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA, POR MEIO DA NEGATIVAÇÃO DE 03 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ELEMENTOS CONCRETOS PARA DESABONO APENAS DA CULPABILIDADE DO AGENTE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PENA FINAL REAJUSTADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EXPURGADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes nos autos elementos concretos para impor carga negativa à culpabilidade do agente e às consequências do crime no que refere ao crime do art. 303 do CTB, estas refletidas na multiplicidade de vítimas – uma delas um bebê de apenas 4 (quatro) meses, e na gravidade das lesões neurológicas e físicas experimentadas por ambas as vítimas, de rigor a exasperação da pena-base e o reajuste da sanção final, afastando-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva e extinção da punibilidade outrora reconhecidas pelo juízo singular.

Apelo ministerial parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO

ALTAIR DE SANTANA HENRIQUE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação penal n.o
0006527-83.2014.8.11.0037
,
condenou

ALTAIR DE SANTANA HENRIQUE
pela prática,
em concurso formal
, dos crimes previstos no
art. 303,
caput
c/c art. 306,
caput
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, à pena privativa de liberdade total de
07 (sete) meses de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por uma sanção restritiva de diretos a ser escolhida pelo d. Juízo da Execução Penal; sem prejuízo da
suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses
, e, no mesmo contexto, pronunciou a prescrição retroativa da pretensão punitiva, extinguindo a punibilidade do agente em relação às infrações penais.

Nas razões recursais de ID 84671029, o representante do órgão acusatório almeja a
retificação
da
dosimetria penal
exclusivamente em relação ao crime de
lesão corporal culposa
na direção de veículo automotor, a fim de que
a pena-base seja recrudescida
por meio da
valoração negativa da
culpabilidade
do agente; das
consequências do crime
e do
comportamento das vítimas
,

com subsequente
afastamento da prescrição da pretensão punitiva
no que se refere a tal delito.

Em contrarrazões recursais encontradiças no ID 84671031, o apelado, assistido pela Defensoria Pública do Estado, rechaça as pretensões acusatórias e pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de ID 88560485
, opina pelo conhecimento e
pro
vimento

da irresignação ministerial, salientando, outrossim, a necessidade de se substituir o concurso formal entre as infrações penais pelo cúmulo material, por se tratar de delitos autônomos.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém destacar que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim colimado, razões pelas quais
CONHEÇO
do apelo manejado pelo Ministério Público.

Verte da denúncia que, na data de
19 de julho de 2014
, por volta das 19h, na Av. Vitória Régia, bairro Jardim Bela Vista, na cidade de Primavera do Leste/MT, o ora apelado
ALTAIR DE SANTANA HENRIQUE

dirigiu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de bebida alcoólica
e, nessa condição,
causou lesões corporais
nas vítimas
Jossellayne Witt de Siqueira
e
Arthur Witt Assunção
, após atropelá-las.

Segundo a narrativa do órgão acusatório, na mencionada data, o apelado dirigia o seu veículo automotor pelas vias públicas em alta velocidade e em estado de ebriedade, quando atropelou a pedestre
Jossellayne Witt de Siqueira
, que empurrava um carrinho de bebê no qual estava seu filho de 04 (quatro) meses de idade, causando lesões corporais em ambos, sendo o acusado levado à Delegacia de Polícia após a constatação de que apresentava hálito etílico, andar cambaleante, voz embaralhada e olhos vermelhos.

Por esses fatos,
ALTAIR DE SANTANA HENRIQUE
foi
denunciado
e
condenado
nas sanções do art. 303,
caput
[lesão corporal culposa] c/c art. 306,
caput
[embriaguez ao volante] do Código de Trânsito Brasileiro, com a incidência do concurso formal entre as infrações penais; sobrevindo a isso a
extinção da punibilidade
do agente em razão do reconhecimento da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva.

Nesse contexto, o órgão acusatório exsurge inconformado especificamente em relação à pena do crime do art. 303 do CTB, nos termos já relatados.

1.

DA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR:

Ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária impôs carga negativa tão-somente às
circunstâncias do crime
em questão, em razão de o ora apelado encontrar-se embriagado ao tempo do fato. Por corolário, acrescentou 03 (três) meses de detenção ao
quantum
mínimo em abstrato, resultando na pena-base de 09 (nove) meses de detenção.

Inconformado, o Ministério Público requer a negativação de outros três vetores judiciais e, nesse viés, a razão lhe assiste de forma parcial, porquanto possível desabonar a
culpabilidade do agente
e as
consequências do crime.

Com efeito, para fins de individualização da pena, a
CULPABILIDADE
deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, qual seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu.

No caso concreto, o apelado confirmou em juízo que, na mencionada data, trafegava em estado de embriaguez e, no exato instante em que decidiu manusear o som automotivo, perdeu a direção do seu veículo automotor e acabou atropelando as duas vítimas – sendo uma genitora e o filho desta, de apenas quatro meses –, os quais foram arremessadas contra o para-brisas do carro (ID
84671016 - Pág. 1).

Nesse contexto, a conduta perpetrada pelo réu alcançou
múltiplas pessoas
, circunstância esta não sopesada no concurso de crimes – que levou em consideração apenas a quantidade de delitos; e, para além disso,
lesionou um bebê
, condição que, a teor do art. 61, inciso II, alínea ‘b’ do Código Penal, constitui circunstância agravante igualmente não reconhecida no bojo da r. sentença, a tornar possível a sua consideração para efeito de
negativação da culpabilidade
e majoração da pena-base.

No que se refere às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
, os elementos probatórios encartados nos autos revelam que
as lesões corporais
foram graves
, porquanto
o inimputável foi exposto à risco de morte
, sendo necessário realizar tratamento de tala gessada em uma de suas pernas à conta da fratura no fêmur, demais disso, foi submetido à
avaliação neurológica diante do choque ocorrido no crânio
, mediante encaminhamento ao Hospital Regional de Rondonópolis (ID
84671019 - p. 89)
.

A seu turno, a vítima
Jossellayne Witt de Siqueira
relatou,
extrajudicialmente
, que demorou 15 dias para recuperar a sua memória, ao que acrescentou o fato de ter permanecido com gesso no seu antebraço esquerdo por aproximadamente três meses, o que lhe causou o enfraquecimento da força das mãos, que perderam a firmeza.

Somado a isso, descreveu as sequelas neurológicas decorrentes do atropelamento, consistentes em dois nódulos na cabeça que lhe causam dor quando incham, bem como constantes
“esquecimentos”
(sic), os quais já resultaram, inclusive, no descuido com seu filho, que permaneceu sem ingerir água por quase um dia (ID
84671019 - p. 67).

Destarte, impositivo atribuir
carga negativa às consequências
do crime.

Lado outro, em relação ao
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
, vislumbra-se que tanto o apelado como as testemunhas
Antônio Francisco Furtado
e
Rafael Xavier
narraram
em juízo
que a via pública na qual o atropelamento se materializou não possuía calçada para pedestres, de modo que estes usualmente transitavam no espaço existente entre a demarcação da pista de rolagem e o meio-fio (ID
84671016 - Pág. 1).
Assim, ao tempo do fato, as vítimas caminhavam na pista destinada aos veículos, todavia, incabível atribuir-lhes qualquer responsabilidade, na medida em que o próprio réu admitiu ter extrapolado a demarcação permitida ao manusear o aparelho de som do seu veículo.

Desse modo,
os ofendidos em
nada contribuíram
para a consumação do fato, situação que se amolda ao entendimento jurisprudencial de que
“o comportamento da vítima, que em nada concorreu para a prática delitiva, não poderá ser sopesado para fins de exasperação da pena-base, tratando-se de circunstância neutra ou favorável.”
(AgInt no AREsp 443.079/AL, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)”.
(STJ – AgRg no REsp 1712503/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018). Destaquei.

À vista do exposto, ressaem desabonadas duas circunstâncias judiciais –
culpabilidade do agente e consequências do crime
– que se somam àquela já negativada no âmbito da r. sentença condenatória, isto é, as
circunstâncias do crime.

No que diz respeito ao
quantum
de recrudescimento, denota-se que a autoridade judiciária considerou a fração de 1/6 (um sexto) sobre o interstício entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas no preceito secundário do tipo, e embora a solução apresentada não guarde sintonia com quaisquer dos paradigmas previstos pela jurisprudência, que convalida o acréscimo derivado da
incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas pelo legislador ou do coeficiente fracionário de 1/6 sobre a sanção mínima abstratamente prevista em lei; é certo que inexiste
critério estritamente aritmético para fixação da pena-base, conferindo-se ao julgador a discricionariedade motivada para tal desiderato, com a devida observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso concreto, o patamar de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo

entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada vetor judicial negativado, apresenta-se proporcional às peculiaridades do caso em apreço, motivo pelo qual acolho a pretensão ministerial e
reajusto

a pena-base
do crime do art. 303,
caput
do CTB para
1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase do cálculo penal, não houve a incidência de circunstância agravante, mas tão-somente o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, que conduziu à redução da reprimenda provisória em 3 (três) meses de detenção, o que, inclusive, extrapola o
critério ideal
previsto pela jurisprudência, razão pela qual o mantenho e fixo a sanção intermediária em
1 (um) ano de detenção
, a qual torno
DEFINITIVA
à míngua de outras causas de aumento ou diminuição.

Permanecem inalterados o regime inicial
aberto
, a
substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos
a ser escolhida e fiscalizada pelo Juízo da Execução Penal, e a suspensão
ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses.

Por corolário,
afasta-se a prescrição retroativa da pretensão punitiva

e a extinção da punibilidade do apelado
no que se refere ao crime do art. 303 do CTB, porquanto não ultrapassado o lapso de quatro anos entre os marcos interruptivos da prescrição, na forma do art. 109, V, do Código Penal.

Em tempo, relativamente à substituição do concurso de crimes sugerido no parecer ministerial, cuida-se de pretensão inócua, à medida que persiste a prescrição da pretensão punitiva no que toca ao crime do art. 306 do CTB, e
a teor do art. 119 do CP, a prescrição nesses casos há de ser calculada com base nas penas aplicadas, isoladamente consideradas.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da
sentença prolatada pelo d. Juízo da 1.a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT na ação penal n.o
0006527-83.2014.8.11.0037, para impor carga negativa à
culpabilidade do agente
e às
consequências do crime
especificamente no que se refere ao delito do art. 303 do CTB, majorando-se a pena-base respectiva e readequando-se a sanção final do crime em apreço para
1 (um) ano de detenção
, no regime inicial
aberto
, ficando
arredadas
, no particular,
a prescrição da pretensão punitiva
, assim como
a extinção da punibilidade
do réu
ALTAIR DE SANTANA HENRIQUE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021